Tribunal: TCU
Processo: 033.890/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão do desvio de recursos da instituição efetivado por meio da simulação de contratações de pessoas físicas ou jurídicas ocorridas entre os exercícios de 2006 e 2011. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por conversão determinada pelo item 9.2 do Acórdão 2152/2018-TCU-Plenário , em desfavor da Sra. Ana Quadros Silva, então Coordenadora do Sest/Senat/AP, e de outros responsáveis, em razão do desvio de recursos da instituição efetivado por meio da simulação de contratações de pessoas físicas ou jurídicas ocorridas entre os exercícios de 2006 e 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não acatar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Ana Quadros Silva (CPF XXX.755.312-XX), César Lage de Farias (CPF XXX.833.022-XX), Mayara da Silva Santos de Farias (CPF XXX.386.142-XX), Ana Rute Lacerda da Rocha Nascimento (CPF XXX.607.102-XX), bem como pela empresa Comércio de Combustíveis do Pará Ltda. - Compal (CNPJ 04.720.868/0001-17); 9.2. considerar revéis os responsáveis Orimar da Silva Luz (CPF XXX.207.837-XX), Erivan Luiz do Nascimento (CPF XXX.744.502-XX) e Vânia Maria Fontoura Moreira (CPF XXX.356.692-XX), além das empresas FSB Comércio varejista de Produtos Alimentícios Eireli - Andira Trading (CNPJ 05.042.725/0001-66) e Corrêa Sodré Ltda. (CNPJ 04.864.470/0001-54), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Ana Quadros Silva (CPF XXX.755.312-XX), César Lage de Farias (CPF XXX.833.022-XX), Mayara da Silva Santos de Farias (CPF XXX.386.142-XX), Ana Rute Lacerda da Rocha Nascimento (CPF XXX.607.102-XX), Orimar da Silva Luz (CPF XXX.207.837-XX), Erivan Luiz do Nascimento (CPF XXX.744.502-XX) e Vânia Maria Fontoura Moreira (CPF XXX.356.692-XX), bem como das empresas Comércio de Combustíveis do Pará Ltda. - Compal (CNPJ 04.720.868/0001-17), FSB Comércio varejista de Produtos Alimentícios Eireli - Andira Trading (CNPJ 05.042.725/0001-66) e Corrêa Sodré Ltda. (CNPJ 04.864.470/0001-54), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir indicadas, de forma solidária conforme adiante especificado, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Serviço Social do Transporte - Conselho Regional Norte (AM, PA, AC, RR, AP), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Responsáveis solidários: Srs. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX) e Orimar da Silva Luz (CPF XXX.207.837-XX): Data Valor (R$) 10/8/2006 1.300,00 3/10/2006 1.250,00 4/12/2006 1.500,00 3/1/2007 1.500,00 6/2/2007 1.500,00 10/4/2007 1.500,00 3/5/2007 1.500,00 4/6/2007 1.500,00 3/7/2007 1.500,00 3/8/2007 1.500,00 4/9/2007 1.500,00 2/10/2007 1.500,00 5/11/2007 1.500,00 3/12/2007 1.500,00 3/1/2008 1.500,00 3/1/2008 1.500,00 17/1/2008 1.500,00 1/2/2008 1.500,00 1/2/2008 1.500,00 6/3/2008 2.200,00 6/3/2008 2.200,00 6/5/2008 1.500,00 2/7/2008 1.500,00 4/8/2008 1.500,00 2/9/2008 1.500,00 2/10/2008 1.500,00 4/11/2008 1.500,00 26/11/2008 1.500,00 4/12/2008 4.449,15 17/12/2008 1.634,00 9/1/2009 1.650,00 9/1/2009 1.650,00 5/2/2009 1.650,00 5/2/2009 1.650,00 4/3/2009 2.400,00 4/3/2009 2.400,00 6/4/2009 3.300,00 5/5/2009 1.650,00 5/5/2009 1.650,00 2/6/2009 1.650,00 31/7/2009 1.650,00 3/9/2009 1.650,00 5/11/2009 1.765,50 2/12/2009 3.531,00 2/3/2010 1.500,00 2/3/2010 1.800,00 9/4/2010 3.300,00 2/8/2010 3.800,00 2/2/2011 1.800,00 8/6/2011 1.850,00 8/6/2011 1.850,00 4/7/2011 1.850,00 4/7/2011 1.850,00 9.3.2. Responsáveis solidários: Srs. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX) e César Lage de Farias (CPF XXX.833.022-XX): Data Valor (R$) 6/10/2009 524,49 15/12/2010 534,00 15/12/2010 1.335,00 9.3.3. Responsáveis solidários: Srs. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX) e Mayara da Silva Santos de Farias (CPF XXX.386.142-XX): Data Valor (R$) 18/2/2009 1.246,00 5/12/2010 1.027,03 3/12/2010 352,96 14/12/2010 1.335,00 17/1/2011 623,00 15/6/2011 1.828,26 9.3.4. Responsáveis solidários: Srs. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX), Ana Rute Lacerda da Rocha Nascimento (CPF XXX.607.102-XX) e Erivan Luiz do Nascimento (CPF XXX.744.502-XX): Data Valor (R$) 17/1/2007 510,43 17/1/2007 729,80 29/1/2007 1.520,93 29/1/2007 1.520,93 9.3.5. Responsáveis solidários: Srs. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX), Vânia Maria Fontoura Moreira (CPF XXX.356.692-XX) e Erivan Luiz do Nascimento (CPF XXX.744.502-XX): Data Valor (R$) 9/2/2007 623,00 11/4/2007 445,00 27/4/2007 240,30 2/5/2007 3.045,60 9.3.6. Responsáveis solidários: Srs. Ana Rute Lacerda da Rocha Nascimento (CPF XXX.607.102-XX) e Erivan Luiz do Nascimento (CPF XXX.744.502-XX): Data Valor (R$) 3/9/2007 449,85 5/9/2007 180,00 9.3.7. Responsáveis solidários: Srs. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX) e Erivan Luiz do Nascimento (CPF XXX.744.502-XX): Data Valor (R$) 10/6/2007 418,34 13/6/2007 431,62 19/6/2007 149,58 2/8/2007 427,20 6/8/2007 1.350,66 15/8/2007 454,37 4/10/2007 488,49 16/10/2007 1.246,00 16/10/2007 1.112,00 16/10/2007 1.201,50 16/10/2007 1.112,50 23/10/2007 356,00 1/11/2007 84,00 1/11/2007 60,00 12/11/2007 3.400,00 21/11/2007 1.290,00 3/12/2007 499,00 6/12/2007 485,79 10/12/2007 4.600,00 19/12/2007 319,00 10/1/2008 4.993,78 31/1/2008 2.405,74 22/2/2008 890,00 25/4/2008 468,04 20/5/2008 712,00 2/6/2008 400,80 9.3.8. Responsáveis solidários: Srs. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX), Vânia Maria Fontoura Moreira (CPF XXX.356.692-XX) e Orimar da Silva Luz (CPF XXX.207.837-XX): Data Valor (R$) 14/2/2007 1.085,80 9.3.9. Responsáveis solidários: Srs. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX) e Orimar da Silva Luz (CPF XXX.207.837-XX): Data Valor (R$) 9/10/2007 890,00 18/12/2007 890,00 12/2/2008 443,17 18/2/2008 890,00 10/3/2008 1.335,00 10/3/2008 1.335,00 7/3/2008 229,15 13/3/2008 1.068,00 13/3/2008 1.157,00 25/3/2008 500,00 4/6/2008 1.335,00 12/6/2008 1.246,00 26/6/2008 480,00 9/7/2008 1.335,00 5/8/2008 712,00 5/8/2008 1.335,00 9/9/2008 482,07 17/9/2008 1.335,00 2/10/2008 472,37 7/11/2008 1.068,00 17/11/2008 490,39 5/12/2008 1.817,00 10/12/2008 1.728,19 6/2/2009 500,00 9/2/2009 1.335,00 4/3/2009 976,57 17/4/2009 319,21 23/4/2009 983,78 8/6/2009 140,00 17/7/2009 150,00 4/9/2009 1.468,50 5/10/2010 1.602,00 10/11/2010 925,98 10/3/2008 1.335,00 13/3/2008 1.157,00 4/9/2009 1.468,50 18/2/2008 890,00 18/12/2007 890,00 13/3/2008 1.068,00 12/6/2008 1.246,00 5/8/2008 712,00 9/2/2009 1.335,00 9/5/2008 1.246,00 9/5/2008 712,00 10/3/2009 1.201,50 6/5/2009 1.228,20 5/6/2009 509,97 5/10/2009 1.317,20 7/10/2009 534,00 11/11/2009 1.335,00 11/11/2009 1.424,00 10/12/2009 1.468,50 6/1/2010 1.246,00 5/2/2010 1.450,70 7/5/2010 1.468,50 7/6/2010 1.660,14 6/7/2010 1.468,50 8/11/2010 1.602,00 9.3.10. Responsáveis solidários: Srs. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX) e a empresa Andira Trading (CNPJ 05.042.725/0001-66): Data Valor (R$) 20/12/2007 4.200,00 20/12/2007 1.470,00 8/1/2008 1.263,80 11/2/2008 5.000,00 8/5/2008 6.995,00 29/10/2009 6.637,36 27/10/2009 5.754,86 8/7/2010 7.000,00 11/8/2010 3.514,50 9.3.11. Responsáveis solidários: Sra. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX) e a empresa Corrêa Sodré Ltda. (CPNJ 04.864.470/0001-54), por meio de seus representantes legais José Miguel Abrahão Neto (CPF XXX.179.992-XX) e Rodrigo da Cunha Ferreira (CPF XXX.202.012-XX): Data Valor (R$) 5/1/2009 5.540,26 9.3.12. Responsáveis solidários: Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX) e as empresas Correa Sodré Ltda. (CNPJ 04.864.470/0001-54) e Comércio de Combustíveis do Pará Ltda. - Compal (CNPJ 04.720.868/0001-17): Data Valor R$ 08/10/2009 4.690,00 25/11/2009 6.397,20 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Ana Quadros Silva (CPF XXX.755.312-XX), César Lage de Farias (CPF XXX.833.022-XX), Mayara da Silva Santos de Farias (CPF XXX.386.142-XX), e Orimar da Silva Luz (CPF XXX.207.837-XX), bem como às empresas Comércio de Combustíveis do Pará Ltda. - Compal (CNPJ 04.720.868/0001-17), FSB Comércio varejista de Produtos Alimentícios Eireli - Andira Trading (CNPJ 05.042.725/0001-66) e Corrêa Sodré Ltda. (CNPJ 04.864.470/0001-54) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores especificados abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Ana Quadros Silva (CPF XXX.755.312-XX) R$ 16.000,00 César Lage de Farias (CPF XXX.833.022-XX) R$ 750,00 Mayara da Silva Santos de Farias (CPF XXX.386.142-XX) R$ 1.500,00 Orimar da Silva Luz (CPF XXX.207.837-XX) R$ 6.000,00 Ana Rute Lacerda da Rocha Nascimento (CPF XXX.607.102-XX) R$ 1.250,00 Erivan Luiz do Nascimento (CPF XXX.744.502-XX) R$ 4.000,00 Vânia Maria Fontoura Moreira (CPF XXX.356.692-XX) R$ 1.250,00 Comércio de Combustíveis do Pará Ltda. - Compal (CNPJ 04.720.868/0001-17) R$ 1.500,00 FSB Comércio varejista de Produtos Alimentícios Eireli - Andira Trading (CNPJ 05.042.725/0001-66) R$ 5.000,00 Corrêa Sodré Ltda. (CNPJ 04.864.470/0001-54) R$ 1.500,00 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Ana Quadros da Silva (CPF XXX.755.312-XX), aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Serviço Social do Transporte - Conselho Regional Norte (AM, PA, AC, RR e AP) e aos responsáveis, para ciência.